Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Evidenciado nos autos que o ato administrativo impugnado não padece dos vícios alegados pelos autores, quais sejam, ausência de motivação e de finalidade, é improcedente o pedido declaratório de nulidade.
II – A análise permitida ao Poder Judiciário limita-se à legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar no exame do mérito da decisão da Administração Pública.
III – Apelação desprovida.